Tribunal: TJBA
Processo: 8007229-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007229-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE ALVES DA SILVA NETO

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMBASA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA. VARA CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO QUE DECLINOU PARA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ordinária nº 8022088-04.2025.8.05.0001, proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, que declinou da competência para processar e julgar a demanda, determinando sua remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. O autor pleiteia nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, com base em aprovação em concurso público, alegando preterição por contratação de terceirizados. Requereu também o benefício da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Vara Cível ou a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação ordinária proposta contra a EMBASA, sociedade de economia mista, visando nomeação decorrente de concurso público; (ii) estabelecer se deve ser mantida a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), em seu art. 70, II, “a”, atribui competência às Varas da Fazenda Pública apenas para causas em que figurem como parte o Estado da Bahia, seus Municípios, autarquias e fundações, não abrangendo sociedades de economia mista, ainda que prestem serviço público delegado.

4. A jurisprudência do TJBA, especialmente das Seções Cíveis Reunidas, tem manifestado o entendimento no sentido de que ações ordinárias propostas contra sociedades de economia mista de direito privado, como a EMBASA, devem tramitar perante as Varas Cíveis, salvo nos casos de mandado de segurança, nos quais se discuta ato praticado por autoridade no exercício de função delegada.

5. A EMBASA, apesar de prestar serviço público, possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, e, como tal, não se equipara ao Estado nem às autarquias ou fundações públicas para fins de definição da competência prevista no art. 70 da LOJ/BA.

6. A impugnação ao benefício da justiça gratuita foi rejeitada, diante da ausência de provas idôneas e da argumentação genérica da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para que seja mantida a competência da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação ordinária condutora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, §1º, 931 e 937; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68 e 70, II, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8000442-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 04.05.2023; TJBA, Conflito de Competência nº 8007158-86.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.09.2022; TJBA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8007229-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
JOSU
É
ALVES DA SILVA NETO
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A. (EMBASA)
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-
237